Tribunal: TJES
Processo: 5010584-63.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010584-63.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: JOAQUIM DE OLIVEIRA DIAS NETO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5010584-63.2024.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
.

RECORRID
O
:
JOAQUIM DE OLIVEIRA DIAS NETO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

CONHEÇO
do
r
ecurso
i
nominado interposto pelo banco réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão que o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
JUIZADO ESPECIAL CIVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO.
FRAUDE
. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
SENTENÇA PROCEDÊNCIA
. ALEGA
ÇÃO

D
E
AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO. CONTRATO BILATERAL. TESE REJEITADA. ÔNUS.
FRAUDE.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
pelo
requerido ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
, em face da sentença
proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).
”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recorrente
em suas razões recursais requer a reforma

da sentença, alegando
ausência
de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes,
sendo estipulado bilateralmente, ou seja, com a anuência do recorrido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia ao
réu/
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela, instando ressaltar que não é possível imputar
ao
consumidor a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços.

4.

D
e acordo com os artigos

anteriormente
mencionados, caberia
ao
demandad
o

fazer
prova do real interesse d
o

demandante
em contratar o
s serviços,
em verdade, o
r
éu/
r
ecorrente deveria ter informações precisas dos contratos, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, geolocalização, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.
Entretanto,
não há provas
nos autos
do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio capaz de atestar a celebração, até porque o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

5.
Quanto a suposta gravação de ligação elencada pelo recorrente que atestaria a contratação, coaduno com o Ilmo. Juízo primevo de não considerá-la como prova cabal para tal,
haja vista se tratar de
arquivo
armazenado externamente ao processo sub judice, o que impede qualquer controle de verificação de integridade pelo Poder Judiciário, inábil, portanto, a comprovar a
efetiva contratação
, não se trata, por exemplo, de confissão da parte em depoimento pessoal, mas sim prova armazenada em servidor externo.

6.

N
ão se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação
.

7
.

De certo que
o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não se verificou, motivos que comungo com a r. sentença de reconhecimento de falha na prestação de serviço e
pela condenação em restituição.

8
.

De outra quadra,
verific
o
configurado
lesão a direito de personalidade d
o
autor
, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado lesão
moral
in re ipsa
.

9
.
Por fim, em relação ao quantum indenizatório
arbitrado em
R$
5
.
0
00
,
00
(
cinco
mil reais
)

tenho que adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos, consignando ainda que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores exorbitantes ou irrisórios, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não é o caso.

1
0
.

P
ortanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso

interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
2
.
C
ONDENO

o
recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)